Tribunal: STF
Processo: HC 269006
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se busca “declarar a nulidade absoluta da Ação Penal, a partir da audiência de depoimento especial da vítima, inclusive, anulando-se todos os atos processuais subsequentes, para que o processo retome seu curso regular com a devida intimação do Paciente e a garantia de uma defesa técnica efetiva”. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não se verifica razão suficiente para a declaração de nulidade do processo criminal, pois não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve oportunidade de se manifestar e que, em virtude disso, tenha gerado prejuízo capaz de invalidar a sentença condenatória —confirmada nas instâncias ordinárias. Ainda, a defesa nem sequer demonstrou de que forma a renovação do ato questionado beneficiaria o paciente.

    4. Incide, nessas circunstâncias, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.